Tribunal: STF
Processo: ARE 1511018
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Prefeito do Município de Junqueirópolis em face de decisão que, na origem, inadmitiu o recurso extraordinário manejado em face de acórdão Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) ementado da seguinte forma:



    "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Leis Complementares Municipais de Junqueirópolis n.º 941/21 c 977/21, que dispõem sobre a organização administrativa, dá nova estrutura ao quadro de pessoal e fixa níveis de vencimentos. Fato superveniente. Revogação dos textos impugnados. Perda do objeto. Ausência de interesse processual. Pretensões residuais que, em tese, devem ser deduzidas nas vias ordinárias. Doutrina. Aditamento, Lei Complementar Municipal de Junqueirópolis n.º 1.101/23. Possibilidade. Normas de um mesmo complexa normativo. Fundamento jurídico comum. STF. AgRg na ADI 5.267-MG. Princípio da instrumentalidade das formas. Mérito. Cargos em comissão. "Diretor Administrativo", "Diretor de Agronegócio, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Gestão de Resíduos Sólidos", "Diretor de Assistência e Desenvolvimento Social", "Diretor de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo'", "Diretor de Fazenda, Compras, Almoxarifado e Recursos Humanos", "Diretor de Planejamento, Obras, Serviços e Manutenção'", "Diretor de Licitação, Contratos e Convênios", "Diretor de Saúde", "Diretor Jurídico, de Habitação e de Trânsito". Atribuições de direção, na medida em que criados em substituição aos Secretários Municipais. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Inteligência dos arts. 98, 99. 100, 111, 115. inc. II e V, e 144 da CE. "Supervisor de Agricultura, Pecuária e Abastecimento", "Supervisor de Controle, Agendamento e Manutenção", "Supervisor de Gestão de Convênios", "Supervisor do Setor de Atenção Básica", "Supervisor do Setor de Contabilidade", "Supervisor do Setor de Licitação", "Supervisor de Obras e de Serviços Urbanos e Rurais". "Supervisor do Setor de Recursos Humanos", "Supervisor da Setor de Tesouraria", "Supervisor do Setor de Tributação", "Supervisor do Setor de Compras", "Supervisor do Setor de Engenharia", "Supervisor do Setor Tecnologia da Informação", "Coordenador de Serviços Urbanos", "Coordenador da Rede Psicossocial da Saúde", "Coordenador de Assistência e Desenvolvimento Social", "Coordenador de Projetos Agrícolas e Ambientais", "Coordenador de Projetos Sociais", "Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social", "Coordenador do Setor de Esporte", "Coordenador do Setor de Almoxarifado", "Coordenador do Setor de Contratos Administrativos", "Coordenador do Setor de Habitação", "Coordenador do Setor de Patrimônio", "Coordenador do Setor de Tecnologia da Informação da Saúde", "Coordenador do Setor de Trânsito", "Coordenador do Setor de Cultura", "Coordenador de Vigilância Sanitária e Epidemiológica", "Coordenador de Indústria e Comércio", "Assessor Administrativo", "Assessor de Assistência ao Idoso", "Assessor de Gabinete", "Assessor de Imprensa", "Assessor do 3º Setor", "Assessor de Escuta Especializada", "Supervisor da Educação Infantil", "Supervisor do Ensino Fundamental". Cargos em função de confiança. "Diretor de Centro de Educação Infantil", "Diretor de Escola", "Coordenador Pedagógico", "Coordenador Pedagógico da Educação Infantil", "Chefe do Setor de Almoxarifado", "Chefe do Setor de Lazer e Turismo", "Chefe de Triagem e Estudos Sociais", "Chefe do Setar de Treinamento e Desenvolvimento". "Subchefe de Banco de Povo", "Subchefe do Setor de Fiscalização", *Subchefe Administrativa da Divisão de Ensino", "Subchefe de Meio Ambiente", "Subchefe do Setor de Manutenção", "Subchefe de Segurança e Medicina do Trabalho" e "Subchefe do Setor de Finanças". Inexistência de descrição das respectivas atribuições. Inadmissibilidade. STF. RE 1.041.210-SP, com repercussão geral. Inconstitucionalidade. Ocorrência. Inteligência dos arts. 111, 115, inc. 11 e V, e 144 da CE, Modulação. Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público. Declaração de inconstitucionalidade com eficácia após 120 dias corridos do julgamento. Precedentes deste C. Órgão Especial. Observação sobre a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-té pelos servidores.



Processo extinto em parte e pedido residual parcialmente procedente, com observação." (e-doc. 6)



    Opostos embargos de declaração pelo Prefeito do Município de Junqueirópolis (e-doc. 30), estes não foram conhecidos, em julgamento que contou com o seguinte acórdão:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Leis Complementares Municipais de Junqueirópolis nº 941/21, 977/21 e 1.101/23, que dispõem sobre a organização administrativa, dá nova estrutura ao quadro de pessoal e fixa níveis de vencimentos. Oposição deduzida por procurador desacompanhado do Chefe do Poder Executivo e sem poderes especiais. Ilegitimidade ativa. Inteligência do art. 90, inc. II, da CE. Vício insanável. Precedentes deste C. Órgão Especial. 



Embargos de declaração não conhecidos." (e-doc. 32)



    No recurso extraordinário (e-doc. 9), indicou o Prefeito do Município de Junqueirópolis como parâmetros normativos de controle de constitucionalidade os arts. 5º; 18; 37, inc. V; e 102, §2º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).



    Sustentou ofensa ao art. 102, § 2°, da Constituição Federal, porquanto o acórdão recorrido teria contrariado jurisprudência quanto aos efeitos da decisão, em razão da suposta impossibilidade de aditamento e a inexistência de pedido sucessivo (a fim de evitar o efeito repristinatório indesejado). Argumentou, ainda, que houve a lesão ao princípio da igualdade e ao "federalismo de equilíbrio", o que violaria, no seu sentir, os arts. 5° e 18 do texto constitucional, à luz da autonomia dos entes federados. Nesse sentido, pugnou que prazo conferido de 120 dias da modulação seja contado a partir de l° de janeiro de 2025, como já teria sido concedido a outros Municípios, conforme pontuou.



    Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, para reconhecer o não cabimento da ação direta de inconstitucionalidade estadual. Subsidiariamente, pugnou pela reforma do acórdão recorrido quanto ao ponto referente à modulação de efeitos.



    Apresentadas contrarrazões pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 20), o recurso extraordinário foi obstado na origem por intempestividade (e-doc. 22), o que deu ensejo à interposição do presente agravo em recurso extraordinário (e-doc. 24), seguido da apresentação de contraminuta ao agravo em recurso extraordinário pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 26).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, conforme a seguinte ementa:



    "Recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração manifestamente incabíveis. Não interrupção do prazo para a interposição de outros recursos. Extemporaneidade do recurso extraordinário. Parecer por que se negue seguimento ao recurso." (e-doc. 40)



    É o relatório. Decido.



    Compulsando os autos, verifica-se que não foi observado o prazo legal para a interposição do recurso extraordinário, conforme estabelece o art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil (CPC).



    Anote-se que, tendo o acórdão recorrido sido publicado em 15 de março de 2024, o recurso extraordinário foi interposto apenas em 3 de junho de 2024. É, portanto, intempestivo. 



    Ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a interposição de recurso incabível, no caso em tela os embargos de declaração não conhecidos pelo Tribunal de origem, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Sobre o tema, anote-se: 



     



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. ARTS. 219, CAPUT, E 994, VII, C/C ART. 1.003, § 5º, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Esta Corte possui jurisprudência firme no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Manejado o recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219, caput, e 994, VII, c/c art. 1.003, § 5º, do CPC), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido." (ARE nº 1.420.443/SP AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25/7/23, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra pronunciamento do Presidente do Tribunal a quo que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não interrompe ou suspende o prazo para interposição do agravo. 2. Agravo interno desprovido.” (RE nº 1.398.869/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min Nunes Marques, DJe de 3/5/23, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1.362.340/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/6/22, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo, como regra, de 15 (quinze) dias úteis o prazo de interposição, ex vi dos artigos art. 1.003, § 5º, e 219 do Código de Processo Civil. 2. O recurso incabível na origem é insuscetível de ensejar a interrupção da fluência do prazo recursal. Precedentes: ARE 738.488-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 24/3/2014; ARE 1.107.739–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/2019; ARE 738.488-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 24/3/2014; RE 943.198-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/4/2016; e ARE 1.277.245-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/9/2020. 3. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 4. Agravo interno DESPROVIDO, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015). 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.317.171/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, DJe de 10/6/21, grifos nossos).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. PRAZO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, XXXIV, “A”, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.260.431/RR-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/3/21, grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.207.565/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 2/4/20, grifos nossos)



    In casu, os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido não foram conhecidos porque eram manifestamente incabíveis, o que não acarreta a suspensão ou a interrupção do prazo processual para interpor o recurso extraordinário. Tanto é assim que, na origem, ao realizar o primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal estadual inadmitiu o recurso diante de sua manifesta intempestividade.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente